Tribunal: TJES
Processo: 0000251-65.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-65.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM IMPLEMENTAÇÃO DE FINALIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial para reformar sentença absolutória e condenar os réus nas sanções do art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92, pela prática dos atos previstos nos arts. 10, I, e 11, V, da mesma lei, em razão da celebração e manutenção de contrato de locação de imóvel destinado à instalação de viveiro municipal jamais implementado, com continuidade de pagamentos sem efetiva contraprestação de interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada vedação de modificação da capitulação jurídica, nos termos do art. 17, §§ 10-C e 10-F, I, da Lei nº 8.429/92; (ii) estabelecer se houve nulidade por violação ao princípio da congruência, diante da condenação com base em dispositivos diversos dos indicados na petição inicial; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do dolo específico e das teses defensivas relativas à ausência de má-fé e à limitação da conduta de um dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado delimita as controvérsias, examina o conjunto probatório e individualiza as condutas, concluindo pela existência de desvio de finalidade, favorecimento indevido e manutenção consciente de pagamentos dissociados do interesse público.

O órgão julgador realiza o adequado enquadramento jurídico dos fatos narrados e comprovados, podendo atribuir capitulação diversa da indicada na inicial, desde que respeitados os fatos e assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de decisão extra petita e de nulidade por afronta ao art. 17, §§ 10-C e 10-F, da Lei nº 8.429/92.

A condenação fundamenta-se na manutenção consciente de contrato desprovido de finalidade pública, circunstância debatida ao longo da instrução processual, o que evidencia a inexistência de inovação recursal apta a surpreender a defesa.

O acórdão reconhece que a percepção prolongada de aluguéis sem a efetiva utilização do imóvel para o fim público pactuado configura enriquecimento indevido e favorecimento pessoal, impondo ao particular que contrata com a Administração o dever de observância da boa-fé objetiva.

A decisão registra que a responsabilidade de agente público decorre de suas próprias declarações, que demonstram ciência da motivação pessoal da contratação e inércia voluntária na fiscalização, caracterizando dolo específico na persistência dos pagamentos indevidos.

As alegações deduzidas sob o argumento de prequestionamento revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador pode atribuir aos fatos narrados na inicial enquadramento jurídico diverso do indicado pelas partes, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, sem configurar decisão extra petita.

A manutenção consciente de contrato administrativo desprovido de finalidade pública, com pagamentos indevidos, caracteriza ato de improbidade quando demonstrado o dolo específico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de aclaratórios opostos por
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
JESUS GOMES VIEIRA
e
GEDEON CUNHO SOBRINHO
contra o v. acórdão (evento nº 14513519) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no sentido de reformar a sentença de piso para condenar os ora embargantes nas sanções dos artigos 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, pela prática dos atos tipificados nos artigos 10, inciso I, e 11, inciso V, da referida norma.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14738498, o embargante
J
OSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
alega:
(i)
omissão quanto ao enfrentamento do artigo 17, § 10-C da LIA, aplicado na sentença absolutória, que veda a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor;
(ii)
que a condenação em segundo grau por tipos jurídicos inovados no recurso ministerial configura nulidade absoluta nos termos do artigo 17, § 10-F, I, da LIA; e
(iii)
necessidade de prequestionamento do conceito de dolo específico introduzido pela Lei nº 14.230/2021.

O segundo embargante,
JESUS GOMES VIEIRA
(evento nº 14785037), aduz que:
(i)
padece o julgado de omissão sobre a tese de que apenas alugou o imóvel e não detinha o ônus de fiscalizar o uso pela Administração;
(ii)
houve inovação recursal pelo Ministério Público, que em sede de apelação pleiteou condenação por tipos não constantes da exordial; e que
(iii)
inexiste prova de dolo, culpa ou má-fé, requerendo o prequestionamento do artigo 1º da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Por fim,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
sustenta (evento nº 14785015), em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso quanto à tese de nulidade por violação ao princípio da congruência e ao artigo 17, §§ 10-C e 10-F, inciso I, da LIA, uma vez que a condenação se deu por tipos diversos daqueles definidos na petição inicial;
(ii)
a imputação original versava sobre os artigos 10, caput e VIII, e 11, I e II, da LIA, enquanto a condenação ocorreu com base nos artigos 10, I, e 11, V; e que
(iii)
houve prequestionamento de dispositivos legais e do quadro fático que indicaria ausência de dolo livre e consciente, ante a suposta imposição hierárquica do Prefeito.

Prefacialmente, cumpre registrar que o recurso integrativo possui fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não é via adequada para a rediscussão de mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O caso versa sobre a celebração e manutenção de contrato de locação de imóvel destinado à instalação de viveiro municipal que, conforme reconhecido no acórdão, jamais foi implementado, com continuidade de pagamentos sem efetiva contraprestação de interesse público, circunstância que levou este Colegiado a reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, inciso I, e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92.

O v. acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas, examinou o conjunto probatório produzido e individualizou as condutas dos requeridos, concluindo pela existência de desvio de finalidade, favorecimento indevido do particular e manutenção consciente de pagamentos dissociados do interesse público, caracterizando dolo específico.

Quanto à tese de nulidade por violação ao princípio da congruência e ao artigo 17, §§ 10-C e 10-F da LIA, suscitada por
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
e
JESUS GOMES VIEIRA
, verifico a inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou a subsunção dos fatos aos tipos legais de forma exauriente. Ao reconhecer que a conduta dos agentes se amolda aos artigos 10, inciso I, e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92, o colegiado operou o enquadramento jurídico adequado aos fatos narrados e provados, o que afasta a tese de decisão
extra petita
. O magistrado não está adstrito à capitulação jurídica sugerida na exordial, mas sim aos fatos nela descritos. A condenação decorreu da manutenção consciente de contrato desprovido de finalidade pública, fato este que permeou toda a instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Relativamente aos argumentos de
JESUS GOMES VIEIRA
, que sustenta ter apenas mantido o imóvel à disposição, o acórdão foi claro ao assentar que a percepção de aluguéis por período prolongado sem a efetiva utilização do bem para o fim público pactuado configura enriquecimento ilícito e favorecimento pessoal. O particular que contrata com a Administração Pública possui o dever de boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar de pagamentos originados de um contrato visivelmente inexecutado.

No que tange à alegação de
GEDEON CUNHA SOBRINHO
sobre a ausência de dolo e desconsideração de prova, o julgado foi expresso ao apontar que a responsabilidade do embargante fundamentou-se em suas próprias declarações prestadas no procedimento preparatório. Tais declarações evidenciaram a ciência da motivação estritamente pessoal do Prefeito na contratação e a inércia voluntária do Secretário na fiscalização do interesse público. Portanto, houve análise individualizada da conduta e reconhecimento do dolo específico na persistência dos pagamentos indevidos.

Assim, verifica-se que as partes embargantes, sob a escusa de prequestionar a matéria, insurgem-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.